Tribunal: TJDFT
Processo: 0753962-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0753962-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE DE SANTANA CARVALHO BARRETO DESPACHO Em face da manifestação de ID 63021630, intime-se o DISTRITO FEDERAL a requerer o que entender de direito no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito